Tribunal: TJSP
Processo: 0012248-28.2011.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012248-28.2011.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ADAILTON
SANTOS PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a
preliminar suscitada e negaram provimento ao recurso, com determinação. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012248-28.2011.8.26.0320 -Voto no
2
VOTO No 22594
APELAÇÃO CRIMINAL no 0012248-28.2011.8.26.0320 Limeira
APELANTE: ADAILTON SANTOS PEREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Receptação dolosa – Dolo direto – Aferição mediante exame
das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação,
devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a
prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa
a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam
confirmar sua boa-fé.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 182/188, prolatada pelo MM.
Juiz Daniela Mie Murata, cujo relatório ora se adota, ADAILTON
SANTOS PEREIRA foi condenado como incurso no art. 180, caput, do
CP, às penas de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e de 10
dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos
fatos. A reprimenda corpórea foi substituída por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação pecuniária, no valor de R$ 500,00, a ser
revertida em favor da entidade “Nosso Lar de Limeira”. Foi deferido ao
acusado o recurso em liberdade.
Inconformado,
apelou
o
réu
em
busca,
preliminarmente, do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
No mérito, requer sua absolvição, alegando que desconhecia a origem
ilícita do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012248-28.2011.8.26.0320 -Voto no
3
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar
suscitada e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.
É o Relatório.
A preliminar suscitada fica desde logo afastada.
O acusado foi condenado à pena privativa de
liberdade de 01 ano de reclusão. Desse modo, o prazo prescricional
aplicável ao caso em tela é o de 04 anos, nos termos do art. 109, V, do
CP (e não de 03 anos, como alega a Defesa).
É
forçoso
reconhecer
que
mencionado
lapso
temporal ainda não decorreu, independentemente do marco interruptivo
de prescrição tomado como parâmetro.
Os fatos ocorreram em 30 de abril de 2011; o
recebimento da denúncia deu-se em 10 de julho de 2013, mesma data
em que o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos,
nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95 (fls. 38/39); o benefício foi
revogado em 14 de outubro de 2015 (fls. 50/51), sendo a sentença
condenatória publicada em 04 de dezembro de 2018 (fls. 184).
Não se cogita, portanto, de ocorrência de prescrição
da pretensão punitiva.
No mérito, o recurso igualmente não merece
prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de receptação
foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo probante.
Segundo restou comprovado, em 09 de abril de 2011,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012248-28.2011.8.26.0320 -Voto no
4
quatro indivíduos não identificados roubaram diversas bicicletas, cada
qual avaliada em cerca de R$ 4.000,00, de ciclistas que realizavam uma
trilha (boletim de ocorrência de fls. 10/11).
Entre a referida data e 30 de abril de 2011, Adailton
adquiriu uma das bicicletas roubadas, avaliada em R$ 4.500,00,
pertencente a Erisson Henrique Vicelli, de indivíduo por ele não
identificando, pagando pelo bem a quantia de R$ 300,00.
Em 30 de abril de 2011, Erisson Henrique visualizou
Adailton pedalando a sua motocicleta, pintada com outra cor e
ostentando peças trocadas. Acionou a Polícia Militar, que deteve o
acusado, ainda em posse da res.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelos autos de fls. 08/09.
A prova oral (fls. 104/108, 137/139 e 159/161) colhida
na instrução criminal, que conta com os depoimentos da vítima, de
testemunha do roubo e de Policial, todos nos exatos termos acima
narrados, mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a
dinâmica dos fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à autoria
delitiva.
De ressaltar-se que a versão apresentada pelo
acusado, confirmando ter adquirido a bicicleta, que valia R$ 4.500,00, por
R$ 300,00, de indivíduo desconhecido, apenas reforça seu conhecimento
a respeito da origem ilícita do objeto em questão. , Destaca-se ainda que
o bem estava com peças trocadas e pintado com cor diversa da original.
O réu estava efetivamente na posse do bem e, em
sede de crime de receptação, a apreensão da coisa em seu poder impõe-
lhe o dever processual de provar sua origem, o que não ocorreu no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012248-28.2011.8.26.0320 -Voto no
5
em apreço.
Pondere-se, ainda, que, em se cuidando de
receptação, o dolo poderá ser inferido, conforme orientação
jurisprudencial prevalente nesta Corte, da própria conduta dos agentes,
bem como das circunstâncias e indícios que envolvem a prática
delituosa.
Não se cogita, assim, de ausência de provas pela
prática da conduta ora em tela, uma vez ter restado demonstrado que o
agente teria adquirido, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto
de crime.
Não logrou o apelante, tampouco, êxito em explicar a
proveniência dos objetos encontrados em seu poder, sendo sabido que
lhe cabia indicar elementos de prova para fundamentar sua boa-fé, nos
termos do art. 156 do CPP.
O decreto condenatório é, pois, de rigor.
As reprimendas, dosadas no mínimo legal e
fundamentadas em consonância com o sistema trifásico de aplicação da
pena, com a imposição do regime inicial aberto e a substituição da
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação pecuniária, no valor de R$ 500,00, a ser revertida em favor da
entidade “Nosso Lar de Limeira”, sequer questionadas em sede de
razões recursais, não comportam qualquer reparo.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar suscitada, nega-
se provimento ao apelo Defensivo interposto em favor de ADAILTON
SANTOS PEREIRA, restando, pois, mantida a r. sentença por seus
jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada a expedição, após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012248-28.2011.8.26.0320 -Voto no
6
trânsito em julgado, de carta de guia, para que seja iniciado o
cumprimento da pena em definitivo.
Deve o apelante ser ainda formalmente intimado de
que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual descumprimento da
pena alternativa, consistente em prestação pecuniária, poderá implicar
em sua reconversão na pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial
aberto, que foi a originalmente fixada.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator